Tribunal: TJDFT
Processo: 0705807-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, condenou a exequente, ora agravante, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa pela oposição de embargos de declaração considerados meramente protelatórios pelo Juízo.

2. A agravante requereu ao Juízo de origem a expedição de mandado de penhora a ser cumprido nas dependências da executada com o objetivo de que o oficial de justiça relacionasse os bens constantes no local, a fim de satisfazer a dívida exequenda. No entanto, o pedido foi indeferido pelo Juízo a quo, ao argumento de que os bens que guarnecem as dependências da sociedade executada seriam impenhoráveis, nos termos do art. 833, V, do CPC. Contra essa decisão, a agravante opôs embargos declaratórios alegando a ocorrência de contradição. Sustentou que o Juízo da origem teria considerado que nas dependências da executada haveria apenas maquinário e utensílios de trabalho, desconsiderando, dessa maneira, a possibilidade de haver outros bens penhoráveis. Ao apreciar os embargos, o Juízo de origem considerou sua fundamentação meramente protelatória, sobrevindo, assim, a decisão ora agravada, a qual condenou a agravante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

3. A despeito da oposição de embargos de declaração sem correlação às hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistem motivos para a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC se ausentes indícios de interesse meramente protelatório na sua interposição. Precedentes.

4. Recurso conhecido e provido.